Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. ERRO NO EXAME DE PATERNIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ART. 1.604 DO CC. DISTINÇÃO ENTRE A AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que extinguiu processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, por reconhecer ilegitimidade das autoras, sob alegação de tratar-se de ação negatória de paternidade, de natureza personalíssima.
2. Pedido das apelantes: anulação de registro civil com base no art. 1.604 do CC, alegando erro no exame ABO/RH utilizado em ação anterior de investigação de paternidade, método considerado ultrapassado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os herdeiros possuem legitimidade para ajuizar ação anulatória de registro civil fundada em erro ou falsidade, nos termos do art. 1.604 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença tratou a demanda como ação negatória de paternidade (art. 1.601 do CC), que é personalíssima e restrita ao pai registral, indeferindo a inicial por ilegitimidade ativa.
5. A interpretação sistemática do art. 1.604 do CC revela que a ação anulatória de registro não possui caráter personalíssimo, podendo ser proposta por qualquer interessado que demonstre legítimo interesse, inclusive herdeiros.
6. Precedentes do STJ (REsp 1.497.676/SC; REsp 1.238.393/SP; AgInt no REsp 1.898.618/AC) e do TJDFT reconhecem a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear anulação de registro por erro ou falsidade.
7. No caso, as apelantes apontam erro material no exame ABO/RH, método insuficiente para atestar vínculo biológico, circunstância que, se comprovada, pode ensejar a anulação do registro.
8. A extinção prematura do processo, sem oportunizar o contraditório e a análise do pedido à luz do art. 1.604 do CC, viola os princípios do devido processo legal e da verdade real, especialmente em demandas que envolvem estado de filiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida para determinar o regular processamento da ação anulatória de registro civil. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ação anulatória de registro civil fundada em erro ou falsidade (art. 1.604 do CC) não possui caráter personalíssimo, podendo ser proposta por qualquer interessado, inclusive herdeiros. 2. A extinção do processo sem a análise do pedido à luz da norma aplicável viola os princípios do devido processo legal e da verdade real."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e VI, 1.012 e 1.013; CC, art. 1.601 e 1.604; e ECA, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497.676/SC, REsp 1.238.393/SP, AgInt no REsp 1.898.618/AC e AgRg no REsp 939.657/RS; e TJDFT, Acórdão n° 1434735, 07484022220218070016, e Acórdão n° 423245, 20091210035339.